Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo.
1.1. No caso, a prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada, contudo, o deferimento não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.
2. Em regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2.1. Na espécie, a demanda versa sobre questão sem conteúdo patrimonial, de modo que se aplica a regra prevista no § 8o do art. 85 do CPC. Todavia, na sentença de julho de 2024, o juízo de origem arbitrou os honorários advocatícios em R$ 800,00, deixando de observar a alteração promovida pela Lei n. 14.365, vigente desde junho de 2022. Apesar disso, ante a falta de recurso do apelado e a vedação à reformatio in pejus, porém, considerando que decorreu pouco mais de um ano entre o ajuizamento da ação e a sentença, sendo apresentadas três peças processuais pela Defensoria Pública, afigura-me razoável e proporcional a verba honorária arbitrada na origem.
3. Apelação conhecida e não provida.